Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-18.2020.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001705-18.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELLIPE PONTEL DA SILVA - CPF: 061.757.201-13 (APELADO), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS - CPF: 036.759.171-50 (APELADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE ALMEIDA ROSENO - CPF: 004.650.322-65 (ASSISTENTE), JOSE RANGEL ANGELO PAES - CPF: 964.675.681-68 (ASSISTENTE), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ASSISTENTE), CRISTIANE APARECIDA FRAGA - CPF: 934.223.181-00 (VÍTIMA), ORLANDO INACIO CANDELARIA JUNIOR - CPF: 900.314.741-87 (VÍTIMA), M. I. N. C. - CPF: 061.595.571-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELLIPE PONTEL DA SILVA - CPF: 061.757.201-13 (APELANTE), JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS - CPF: 036.759.171-50 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), KARINA PIMENTEL KHALIL - CPF: 054.219.361-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA EXTERIOR E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL [QUATRO VÍTIMAS], E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -RECURSO MINISTERIAL - EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVERIA SER COMPUTADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, AGRAVANTE DO COMETIMENTO DO CRIME CONTRA CRIANÇAS PODERIA INCIDIR DUAS VEZES, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), SOBRE A PENA-BASE, AUMENTO DA PENA EM 1⁄4 (UM QUARTO) PELO CONCURSO FORMAL, ABALO PSICOLÓGICO JUSTIFICARIA A DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECAI SOBRE A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS -PRIMEIRO APELANTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES POR ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO APELANTE - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO CARACTERIZADA E CAUSA DE AUMENTO DO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA EXTERIOR NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E REDUÇÃO DAS PENAS DO ROUBO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PRIMEIRO APELANTE -

APOIO LOGÍSTICO [PLANEJAMENTO E REPASSAR INFORMAÇÕES SOBRE LOCAL DO CRIME] - CONDENAÇÃO PELO ROUBO PRESERVADA -
CAUSA DE AUMENTO [TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO OU EXTERIOR] - DECLARAÇÃO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA -
IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA [TRAJETÓRIA PERCORRIDA PELOS APELANTES COM O VEÍCULO] - MAJORANTE
PRESERVADA -
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PERÍODO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS APELANTES E TERCEIROS PARA A PRÁTICA DE CONDUTAS ILÍCITAS, AFERIÇÃO DE RATEIO DE EVENTUAIS LUCROS, HIERARQUIA OU DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADA - INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DO CRIME - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ABSOLVIÇÃO - DOSIMETRIA - CULPABILIDADE, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PENA-BASE PRESERVADA - 2 (DUAS) AGRAVANTES - FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS AGRAVANTES FUNDAMENTADA EM FATO CONCRETO - CONCURSO FORMAL - ESPECIFICAÇÃO DA SUBTRAÇÃO DE BENS DE 3 (TRÊS) VITIMAS - 1/5 (UM QUINTO) - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS FORAM OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - JULGADOS DO STJ, TJTM E TJDFT - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS ABSOLVER O PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E READEQUAR AS PENAS DO ROUBO.

“É incabível o acolhimento dos pleitos de absolvições dos recorrentes, porquanto a materialidade e as autorias delitivas estão comprovadas nos autos, mormente por força dos reconhecimentos realizados pelas testemunhas em ambas as fases processuais, devidamente concatenados com o restante do acervo probatório, inclusive, interceptação telefônica.” (TJMT, Ap no 44189/2015).”
(TJTM AP NU 0020921-85.2011.8.11.0042)

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes; por outro lado, a versão de que ele adquiriu a res furtiva de outrem mesmo sabendo ser fruto de ilícito não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos.”
(TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064)

“Não há como decotar as causas de aumento do emprego de arma, do concurso de agentes e do transporte de veículo roubado para outro Estado se as testemunhas comprovam tais ocorrências.”
(TJMT, AP NU 0009668-78.2015.8.11.0004)

A circunstância de os apelantes praticarem roubo em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, pois a
“associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes”
(TJMT, AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028).

O reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Note-se que
“
a denúncia deve, necessariamente, descrever quais as condutas, em que circunstâncias, quando, onde e como foram praticadas, e, principalmente, quem delas efetivamente participou e qual a conduta que realizou
” (
https://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/46-associacao-criminosa-e-responsabilidade-pelos-crimes-por-ela-praticados
).

“Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

(AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028)

A incidência de 4 (quatro) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, transporte de veículo automotor para o exterior e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de duas delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32).

A valoração desfavorável das consequências do crime sopesada nos traumas sofridos pelas vítimas, as quais encontram-se
“
receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer”
e
“afirmaram também que a rotina nunca mais será a mesma”
, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo também
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

A elevação da pena em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão mostra-se mais benéfica que a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, usualmente adotada pelo c. STJ (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

O c. STJ decidiu no sentido de que a existência de 2 (duas) agravantes constitui
“motivação válida para a escolha da fração em 1/5”
(HC no 457.361/SC).

Se a aplicação cumulativa das causas de aumento – CP, art. 157, § 2o, V [restrição da liberdade] e IV [veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior] – está fundamentada em elementos concretos (STJ, Súmula 443), deve ser preservada.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta [superior a oito anos de reclusão] autorizam o regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001705-18.2020.8.11.0039- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS

FELLIPE PONTEL DA SILVA

APELADOS(S): JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS

FELLIPE PONTEL DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS e FELLIPE PONTEL DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (NU 1001705-18.2020.8.11.0039,), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, transporte de veículo para exterior e restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [quatro vítimas], e associação criminosa armada, em concurso material, sendo o
primeiro
a 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo

a 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 30 dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o,

II, IV e V, § 2°-A, I, c/c art. 70 do CP, e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos, do CP - (ID 132429419 - fls. 841/873).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta que: 1)

a causa de aumento do emprego de arma de fogo deveria ser computada na terceira fase da dosimetria; 2) a agravante do cometimento do crime contra crianças poderia incidir duas vezes, na fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base; 3) o concurso formal ensejaria o aumento da pena em 1⁄4 (um quarto); 4) o abalo psicológico sofrido pelas vítimas constitui fundamento idôneo para depreciação das consequências do crime na dosimetria da associação criminosa; 5) a atenuante da confissão espontânea não recai sobre a associação criminosa.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas (ID 132429427).

JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS alega que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por roubo e associação criminosa; 2) as circunstâncias judicias seriam favoráveis.

Requer o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos ou desclassificado o roubo para receptação. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 132429432).

Prequestiona a matéria de forma genérica (ID 132429432).

FELLIPE PONTEL DA SILVA afirma que: 1) a associação criminosa não estaria caracterizada; 2)
“a origem do veículo supostamente roubado”
não foi demonstrada.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação criminosa armada e reduzidas as penas do roubo (ID 132429448).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS e FELLIPE PONTEL DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID

132429434/ID 138429457).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo ministerial e desprovimento dos recursos das Defesas, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal - Roubo majorado por crime contra criança, concurso de agente, emprego de arma de fogo e transporte de veículo ao exterior e associação criminosa - Sentença condenatória; 1. Recurso Ministerial: 1.1. O afastamento do concurso material, para reconhecer os fatos como crime único em favor dos recorridos - Provimento – Necessidade de retificação dosimétrica na íntegra por se tratar de crime único, aplicando a majorante do emprego de arma de fogo e o concurso formal referente às quatro vítimas com fração exacerbada - 1.2. A não compensação integral entre a atenuante de confissão e a agravante de crime cometido contra criança (recorrente Fellipe) - Improvimento – Neste caso, a compensação deve se valer de forma integral, a pluralidade de vítimas, in casu, não torna a agravante mais preponderante – 1.5. Revisão da pena-base quanto ao delito de associação criminosa (ambos recorrentes) - Provimento - Premeditação que deve ser elencada para negativar a culpabilidade dos agentes - 1.6. Afastamento da atenuante de confissão espontânea na dosimetria do crime de associação criminosa (recorrente Fellipe) - Provimento - Acusado que confessa apenas a participação do roubo – Sentença que em momento algum cita qualquer confissão como fundamento de sua convicção; 2. Recurso defensivo de João Paulo Miranda das Chagas: 2.1. Do pleito absolutório ou, subsidiariamente, a desclassificação delitiva de roubo para receptação - Improvimento - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - STJ que autoriza a utilização do sistema de articulação de provas - 2.2. Pleito de revisão dosimétrica do crime de roubo para aplicá-la no mínimo legal - Improvimento - Mesmo refazendo a dosimetria do crime de roubo, por ser crime único, inviável a aplicação da pena no mínimo legal ante a comprovação de sérias consequências delitivas além do concurso de majorantes o que autoriza o magistrado a utilizar parte delas para exasperação. 3. Recurso defensivo de Fellipe Pontel da Silva: 3.1. Pleito absolutório do delito de associação criminosa - Improvimento - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Sentença fundamentada - Inúmeros áudios colhidos dos celulares dos acusados que demonstram a associação prévia e habitual no cometimento de crimes - 3.2. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena do crime de roubo referente ao transporte de veículo para o exterior - Improvimento - Relatório de investigação que trouxe os registros capturados por meio de câmeras de segurança da trajetória e rota percorrida pelos agentes, iniciando em Porto Esperidião (local que, inclusive, possui Grupo Especial de Fronteira), com sentido a Bolívia; Parecer pelo parcial provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos apelos defensivos.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 138079166)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1.o FATO – ROUBO MAJORADO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 23h., em residência particular, localizada na Rua Dom Pedro, n.o 175, Bairro Jardim Bela Vista, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS, vulgo ‘Galo Cego’, em coautoria com outro (s) indivíduo (s) ainda não identificado (s) , caracterizada pela comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para proveito próprio ou alheio, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, após manterem as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades (em torno de duas horas e trinta minutos), subtraíram coisas alheias móveis, a saber, 1 (um) automóvel Fiat/Toro CD Freed 1.8 Flex AT, ano 2020, placas OAW-6557, (que foi transportado para o país Bolívia); o valor de R$ 106,00 (cento e seis reais), em espécie; 1 (uma) corrente com pingente de cavalo; 1 (uma) corrente com pingente de crucifixo; 1 (uma) pulseira masculina, cor dourada; 1 (um) bracelete, cor dourada; 4 (quatro) aparelhos celulares (Samsung J7, Samsung S10, Samsung J5 e Samsung S9); 1 (um) carregador de celular Samsung, de cor preta; 1 (um) tablet Samsung; 1 (um) notebook Dell, com carregador; 7 (sete) perfumes (Egeo, Lily, Quasar, Portinari, Mania de Alegria, Rouge Royal e 214 Golden Gardenia); 1 (uma) caixinha de moedas; 1 (uma) mochila, cor preta; 1 (um) relógio Technos, cor prata, em prejuízo dos ofendidos Orlando Inácio Candelária Júnior, Cristiane Aparecida Fraga, além dos 2 (dois) filhos do casal, menores de idade (de 7 anos e 1 ano e 8 meses), conforme Auto de Prisão n.o 80.3.2020.19962 (ID n.o 46622458 – fls. 5/6), Boletins de Ocorrência n.o 2020.312956 e 2020.313014 (ID’s n.o 46622459 e 46622460 -

fls. 7/18), além dos Termos de Reconhecimento de Pessoa, de Objeto e de Entrega (ID n.o 46622462 – fls. 24/31 e 34/35). [...]

2.o FATO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados FELLIPE PONTEL DA SILVA, JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS, vulgo ‘Galo Cego’ e outra (s) pessoa (s) não identificada (s), com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, utilizando-se de armas de fogo.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DENUNCIA FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS, vulgo ‘Galo Cego’, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o (roubo majorado), incisos II (concurso de pessoas), IV (transporte do veículo para o exterior) e V (restrição de liberdade), c/c artigo 157, § 2o-A (roubo majorado), inciso I (emprego de armas de fogo), ambos c/c artigo 70 (em concurso formal - quatro vítimas), c/c artigo 61 (agravante), inciso II, alínea “h” (contra crianças), c/c artigo 61, inciso I (agravante da reincidência - apenas João Paulo), e artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP - roubo majorado e associação) [
...].
”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - ID 132429190)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ocorre que o denunciado JOÃO PAULO tem envolvimento direto com o roubo em tela e ainda exerceu um papel de suma importância para que a empreitada fosse executada com maestria pelo grupo.

Também apurou-se que da vivenda do JOÃO PAULO, este observava a rotina e movimentação das vítimas.

Em solo judicial, JOÃO PAULO alega que a sua inocência poderia, inclusive, ser comprovada através da movimentação registrada pela tornozeleira eletrônica que usava nos dias dos fatos.

Partindo deste ponto, temos o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No 2021.13. 7977 acostado em ID n.o 63036528, aonde é possível ser verificado que no período em que o delito era praticado o denunciado percorreu acerca de 1.287 metros conforme comprovado pelo equipamento de monitoramento, o que tudo indicava que o denunciado estava cumprindo a função de “olheiro’

Nota-se que a circulação do denunciado ocorria entre sua residência, a sombra de uma árvore do outro lado da rua, além de um terreno baldio em frente a residência das vítimas.

Outro ponto é que, também ficou registrado que antes do assalto ser executado, isto é, antes da invasão do imóvel e a redenção das vítimas, JOÃO PAULO PERMANECEU POR 14 MIN EM UM TERRENO BALDIO AO LADO DA CASA DOS OFENDIDOS - ID n.o 63036528.

Ora, seria muita coincidência o fato de que o denunciado estava morando na mesma quadra que as vítimas por apenas 2 (dois) meses; QUE permaneceu por 14min antes do roubo ao lado da vivenda das vítimas; QUE durante a execução ficou do lado de fora apenas observando sem qualquer envolvimento.

[...]

Tais fatos, aliados às palavras das vítimas, constituem elementos aptos à configuração do crime de roubo majorado, mediante o concurso de pessoas, transporte do veículo para o exterior, restrição de liberdade e emprego de armas de fogo. [...]

Apenas para ressaltar, foi imputado aos acusados a prática do delito de roubo majorado, mediante o concurso de pessoas, transporte do veículo para o exterior, restrição de liberdade e emprego de armas de fogo e, nota-se que as majorantes restaram devidamente comprovadas.

a)

concurso de pessoas: a atuação dos dois denunciados FELIPPE e JOÃO PAULO, que junto com terceiros AINDA não identificados, em comunhão de esforços e união de desígnios, com ânimo de assenhoreamento definitivo, para proveito próprio ou alheio, praticaram o delito.

b)

transporte do veículo para o exterior: quanto a este ponto, convém ponderar que no caso em específico a caminhonete surrupiada fora transportada para fora do país e nunca mais recuperada. Como bem pontuado em sede de audiência, os policiais militares asseveram que foi realizada tentativa de acompanhamento do veículo, contudo, o automóvel já estava a uma distância longínqua. Para mais, RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No 2021.13.7361 trouxe em anexo todos os registros capturados por câmeras de segurança da trajetória percorrida pelos meliantes com o veículo. 1o Registro às 00:10:20h – BR 174 KM 166, próximo entrada de Porto Esperidião, sentido Cáceres; 2o registro ás 00:16:21 – BR 174 km 176 Trevo com MT 265 – Porto sentido Pontes e Lacerda; 3o registro às 00:61:51 – MT 265 Km 01 – sentido Bolívia.

c)

restrição de liberdade: as vítimas foram mantidas em cárcere por mais de 2h, conforme noticiado por elas e pelo próprio denunciado FELIPPE.

d)

uso de arma de fogo: o crime foi executado a “mão armada”, não restando dúvidas, quanto ao terror vivenciado.

Dessarte, tendo em conta que o mosaico probatório não deixa dúvidas a respeito da materialidade e autoria, e inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação dos acusados FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOÃO PAULO MIRANDA DAS é medida que se impõe.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. [...]

Depois de encerrada a instrução processual, ficou comprovado que os denunciados em tela estavam associados de forma estável e permanente, convergidos no cristalino intento de perpetrarem delitos de roubo, especialmente de veículos (que, posteriormente, foram/seriam levados até a Bolívia).

Ao que se verifica dos autos, os acusados, em unidade de desígnios, induvidosamente mantinham contatos entre si para tratar/arquitetar os crimes de roubos, com nítido liame subjetivo entre eles e demais comparsas que a época da prisão em flagrante, não tinham sido identificados.

A valer, todos os elementos amealhados, coesos e coerentes entre si, revelam às escâncaras que os acusados, realizavam e planejavam roubos de veículos na região. Dito isso, sem embargo, cabe ponderar que de forma harmônica os elementos que aportaram no bojo dos autos, congruentes e harmoniosos, induzem à saciedade a prática do ilícito de associação criminosa.

A começar, dessume-se dos autos inclusive dos áudios amealhados ao feito o contato frequente entre os denunciados e terceiros, organizando entre si a prática dos delitos, de modo que os alvos eram escolhidos com antecedência e repassado aos comparsas que se interessariam em conduzir os veículos ou entrar nas residências e subtrair o bem.

Ora, do delito de roubo acima já trabalhado foi possível verificar toda uma atuação coordenada entre os denunciados, e, mesmo que nem todos encontravam-se presentes na execução direta do ilícito, indiretamente atuavam, colaborando com o deslinde criminal.

Conforme narrado, o denunciado JOÃO PAULO repassou a informação da existência da caminhonete FIAT TORO nas proximidades de sua residência a pessoa de Renner, sendo que por dias ficou as espreitas da vivenda das vítimas.

Por seu turno, o denunciado FELIPPE deslocou/deslocaria com terceiro residente na Comarca de Araputanga/MT até a residência das vítimas, sendo que toda a arquitetura do plano já tinha sido esquematizada.

Cumpre registrar que, conforme Relatório de Investigação n.° 677/2020 FELIPPE ressaltou que Renner teria conduzido o veículo subtraído até o Município de Glória D’Oeste/MT, e dali foi repassado a terceiro que levaria até o país vizinho, o que denota toda a prontidão do grupo.

Sabemos que, para a prática de delitos desta estirpe, de antemão o bando organiza entre si, distribuindo funções para cada um, como de se ver, ao acusado JOÃO PAULO neste caso em tela, além de indicar as vítimas assumiu uma função de ‘Olheiro’.

De arremete, em áudio de ID 73197058 JOÃO PAULO conversa com indivíduo identificado como ‘Hélio 4Marcos’ onde afirma que no dia anterior foi executado o roubo de uma caminhonete, e que, por ora, esperariam para receber o dinheiro do ‘serviço’.

Já em Áudio em ID 73197061 JOÃO PAULO conversa com FELIPPE informando que estava precisando de alguém para buscar um veículo Hillux no município de Mirassol D’Oeste/MT, e se o denunciado (FELIPPE) não queria ir.

De prontidão, FELIPPE responde que iria, como se verifica em áudio de ID 73197062.

Nota-se que aqui trata-se da combinação de crime diverso destes autos, o que deixa as escâncaras a associação dos increpados para prática delitiva.

Em seguida, há também Áudio em ID 73197068 onde JOÃO PAULO informa a FELIPPE que ‘apareceu um trem para ser pego nesta municipalidade’.

Ainda, em Áudio de ID 73197096 em conversa estabelecida entre JOÃO PAULO e Rener, este último pede para tentar localizar veículos como Creta, Corolla, e Hillux para que o bando possa pegar.

Desta maneira, é evidente a atuação dos criminosos, que uma vez associados alternavam entre si para a prática delitiva, não tendo que falar que os roubos em tela foram crimes esparsos, eis que esta versão apresentada encontra-se totalmente apartada de todos os elementos colhidos.

De mais a mais, em ID 73197108 acostou prints de conversas estabelecidas entre FELLIPE PONTEL, JOÃO PAULO, Renner e Ariane Ribeiro.

Posto isso, tendo em conta que o mosaico probatório não deixa dúvidas a respeito da materialidade e autoria, e inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação dos acusados é medida que se impõe.

Em face do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, a fim de CONDENAR os acusados FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS como incursos no artigo 157, § 2o (roubo majorado), incisos II (concurso de pessoas), IV (transporte do veículo para o exterior) e V (restrição de liberdade), c/c artigo 157, § 2o-A (roubo majorado), inciso I (emprego de armas de fogo), ambos c/c artigo 70 (em concurso formal - quatro vítimas), c/c artigo 61 (agravante), inciso II, alínea ‘h’ (contra crianças), c/c artigo 61, inciso I (agravante da reincidência - apenas João Paulo), e artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do CP - roubo majorado e associação). [...]

1. DO RÉU FELLIPE PONTEL DA SILVA

Dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o (roubo majorado), incisos II (concurso de pessoas), IV (transporte do veículo para o exterior) e V (restrição de liberdade), c/c artigo 157, § 2o-A (roubo majorado), inciso I (emprego de armas de fogo), ambos c/c artigo 70 (em concurso formal - quatro vítimas), c/c artigo 61 (agravante), inciso II, alínea ‘h’ (contra crianças).

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 03 (três) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial. O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes; [...] as circunstâncias do delito são gravíssimas, eis que além de terem sido feitos de refém pelo período aproximado de 02 (duas) horas, houve um excessivo terror por parte dos condenados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo; As consequências do crime são gravíssimas, porquanto as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal e serão valoradas; [...].

Desta forma, tomando em conta que foram consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias do delito, bem como as consequências do crime, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja 05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Vislumbro causas de atenuante, a atenuantes, disposta no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea), e a presença de agravante a ser reconhecida, disposta no artigo 61, inciso II, alínea h, do CP (contra crianças), assim as compenso assim as compenso e MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, V (restrição da liberdade) e IV (se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior), do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’.

Consoante relatos pelas vítimas, ficaram submetidos ao poder dos meliantes por aproximadamente 2h (duas) horas, a restrição da liberdade das vítimas não se restringiu ao tempo suficiente para subtração, pelo contrário, inclusive os Réus vieram a consumir alimentos no interior da residência.

Há que se considerar, também, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

De mais a mais, quanto ao transporte do veículo para o exterior, ficou evidenciado através dos relatórios de investigação no 2021.13.7361 trouxe em anexo todos os registros capturados por câmeras de segurança da trajetória percorrida pelos meliantes com o veículo. 1o Registro às 00:10:20h - BR 174 KM 166, próximo entrada de Porto Esperidião, sentido Cáceres; 2o registro ás 00:16:21 - BR 174 km 176 Trevo com MT 265 - Porto sentido Pontes e Lacerda; 3o registro às 00:61:51 - MT 265 Km 01 - sentido Bolívia.

Assim, hei por bem elevar da pena até, na proporção de 1/2, total em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do artigo 157, § 2o-A (roubo majorado), inciso I (emprego de armas de fogo), ambos c/c artigo 70 (em concurso formal - quatro vítimas), c/c artigo 61 (agravante), inciso II, alínea ‘h’ (contra crianças), todos do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 03 (três) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial. O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes; o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que os apontamentos constantes da ficha de antecedentes criminais, eis que ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consistiu em obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito são gravíssimas, eis que além de terem sido feitos de refém pelo período aproximado de 02 (duas) horas, houve um excessivo terror por parte dos condenados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo; As consequências do crime são gravíssimas, porquanto as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal e serão valoradas; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA BASE no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Vislumbro causas de atenuante, a atenuantes, disposta no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea), e a presença de agravante a ser reconhecida, disposta no artigo 61, inciso II, alínea h, do CP (contra criança), assim as compenso e MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o-B (emprego de arma de fogo de uso restrito), do Código Penal.[...]

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado com a utilização de arma de fogo impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Sobre a possibilidade de cumulação dos aumentos previstos nos parágrafos 2o e 2o-A, do art. 157, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo: [...]

Assim, hei por bem elevar da pena até, na proporção de 2/3, total em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Consoante já elucubrado no corpo da fundamentação deste édito é perfeitamente aplicável ao caso em deslinde o concurso formal de delitos, tendo-se em vista que os réus, cumulativamente, praticaram ação dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, 1 (um) automóvel Fiat/Toro CD Freed 1.8 Flex AT, ano 2020, placas OAW-6557, (que foi transportado para o país Bolívia); o valor de R$ 106,00 (cento e seis reais), em espécie; 1 (uma) corrente com pingente de cavalo; 1 (uma) corrente com pingente de crucifixo; 1 (uma) pulseira masculina, cor dourada; 1 (um) bracelete, cor dourada; 4 (quatro) aparelhos celulares (Samsung J7, Samsung S10, Samsung J5 e Samsung S9); 1 (um) carregador de celular Samsung, de cor preta; 1 (um) tablet Samsung; 1 (um) notebook Dell, com carregador; 7 (sete) perfumes (Egeo, Lily, Quasar, Portinari, Mania de Alegria, Rouge Royal e 214 Golden Gardenia); 1 (uma) caixinha de moedas; 1 (uma) mochila, cor preta; 1 (um) relógio Technos, cor prata, em prejuízo dos ofendidos Orlando Inácio Candelária Júnior, Cristiane Aparecida Fraga, além dos 2 (dois) filhos do casal, menores de idade (de 7 anos e 1 ano e 8 meses), em concurso formal de crimes.[...]

Neste contexto, aumento a pena definitiva fixada ao réu FELLIPE PONTEL DA SILVA, em 1/6 (um sexto) a rigor da redação do art. 70 do Código Penal, o que TOTALIZA A PENA em 09 (NOVE) anos, 11 (ONZE) meses e 15 (QUINZE) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

DO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, é de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos. 1a FASE. [...]

2a FASE.

Vislumbro causas de atenuante, a atenuantes, disposta no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea), e a presença de agravante a ser reconhecida, disposta no artigo 61, inciso II, alínea h, do CP (contra criança), assim as compenso e MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de reclusão.

3a FASE.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição, no entanto, há causa de aumento de pena, se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente, assim, aumento em 1⁄2, FIXANDO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL do sentenciado em 11 (ONZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, E 30 DIAS-MULTA.

Com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em REGIME FECHADO.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

2. DO RÉU JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS.

Dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o (roubo majorado), incisos II (concurso de pessoas), IV (transporte do veículo para o exterior) e V (restrição de liberdade), c/c artigo 157, § 2o-A (roubo majorado), inciso I (emprego de armas de fogo), ambos c/c artigo 70 (em concurso formal – quatro vítimas), c/c artigo 61 (agravante), inciso II, alínea

‘h’ (contra crianças), e, artigo 61, inciso I (agravante da reincidência).

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 03 (três) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial. O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes; o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que os apontamentos constantes da ficha de antecedentes criminais, eis que ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consistiu em obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito são gravíssimas, eis que além de terem sido feitos de refém pelo período aproximado de 02 (duas) horas, houve um excessivo terror por parte dos condenados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo; As consequências do crime são gravíssimas, porquanto as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal e serão valoradas; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Desta forma, tomando em conta que foram consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias do delito, bem como as consequências do crime, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja 05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Não vislumbro causas atenuantes, mas verifica-se a presença de agravantes a serem reconhecidas, disposta no artigo 61, inciso I e II, alínea h, do CP (reincidência Executivo de Pena n. 1122-08.2018.811.0011, oriunda da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, e contra crianças), razão pela qual AGRAVO em 1/5, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, V (restrição da liberdade) e IV (se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior), do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’.

Consoante relatos pelas vítimas, ficaram submetidos ao poder dos meliantes por aproximadamente 2h (duas) horas, a restrição da liberdade das vítimas não se restringiu ao tempo suficiente para subtração, pelo contrário, inclusive os Réus vieram a consumir alimentos no interior da residência.

Há que se considerar, também, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

De mais a mais, quanto ao transporte do veículo para o exterior, ficou evidenciado através dos relatórios de investigação no 2021.13.7361 trouxe em anexo todos os registros capturados por câmeras de segurança da trajetória percorrida pelos meliantes com o veículo. 1o Registro às 00:10:20h – BR 174 KM 166, próximo entrada de Porto Esperidião, sentido Cáceres; 2o registro ás 00:16:21 - BR 174 km 176 Trevo com MT 265 - Porto sentido Pontes e Lacerda; 3o registro às 00:61:51 – MT 265 Km 01 - sentido Bolívia.

Assim, hei por bem elevar da pena até, na proporção de 1/2, total em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do artigo 157, § 2o-A (roubo majorado), inciso I (emprego de armas de fogo), ambos c/c artigo 70 (em concurso formal – quatro vítimas), c/c artigo 61 (agravante), inciso II, alínea ‘h’ (contra crianças), todos do Código Penal.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 03 (três) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial. O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes; [...] as circunstâncias do delito são gravíssimas, eis que além de terem sido feitos de refém pelo período aproximado de 02 (duas) horas, houve um excessivo terror por parte dos condenados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo; As consequências do crime são gravíssimas, porquanto as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal e serão valoradas; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA BASE no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não vislumbro causas atenuantes, mas verifica-se a presença de agravantes a serem reconhecidas, disposta no artigo 61, inciso I e II, alínea h, do CP (reincidência Executivo de Pena n. 1122-08.2018.811.0011, oriunda da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, e contra crianças), razão pela qual AGRAVO em 1/5, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o-B (emprego de arma de fogo de uso restrito), do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’, saliento ser necessária a elevação da pena em 2/3. Justifico.

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado com a utilização de arma de fogo impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios. [...]

Assim, hei por bem elevar da pena até, na proporção de 2/3, total em 08 (oito) anos de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Consoante já elucubrado no corpo da fundamentação deste édito é perfeitamente aplicável ao caso em deslinde o concurso formal de delitos, tendo-se em vista que os réus, cumulativamente, praticaram ação dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, 1 (um) automóvel Fiat/Toro CD Freed 1.8 Flex AT, ano 2020, placas OAW-6557, (que foi transportado para o país Bolívia); o valor de R$ 106,00 (cento e seis reais), em espécie; 1 (uma) corrente com pingente de cavalo; 1 (uma) corrente com pingente de crucifixo; 1 (uma) pulseira masculina, cor dourada; 1 (um) bracelete, cor dourada; 4 (quatro) aparelhos celulares (Samsung J7, Samsung S10, Samsung J5 e Samsung S9); 1 (um) carregador de celular Samsung, de cor preta; 1 (um) tablet Samsung; 1 (um) notebook Dell, com carregador; 7 (sete) perfumes (Egeo, Lily, Quasar, Portinari, Mania de Alegria, Rouge Royal e 214 Golden Gardenia); 1 (uma) caixinha de moedas; 1 (uma) mochila, cor preta; 1 (um) relógio Technos, cor prata, em prejuízo dos ofendidos Orlando Inácio Candelária Júnior, Cristiane Aparecida Fraga, além dos 2 (dois) filhos do casal, menores de idade (de 7 anos e 1 ano e 8 meses), em concurso formal de crimes.

Neste contexto, aumento a pena definitiva fixada ao réu JOÃO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS, em 1/6 (um sexto) a rigor da redação do art. 70 do Código Penal, o que TOTALIZA A PENA em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

DO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL [...]

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 01 (um) ano de reclusão.

2a FASE. Não vislumbro causas atenuantes, mas verifica-se a presença de agravantes a serem reconhecidas, disposta no artigo 61, inciso I e II, alínea h, do CP (reincidência Executivo de Pena n. 1122-08.2018.811.0011, oriunda da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, e contra crianças), razão pela qual AGRAVO em 1/5, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

3a FASE. Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição, no entanto, há causa de aumento de pena, se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente, assim, aumento em 1⁄2, FIXANDO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES.

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material, FIXO A PENA TOTAL do sentenciado em 13 (TREZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE RECLUSÃO, E 30 DIAS-MULTA

Com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em REGIME FECHADO [...].”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 132429419)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 132429157), Termo de Entrega (ID 132429157 – fls. 50/ fls. 76), Auto de Avalição (ID 132429157 – fls. 139) e Laudo Pericial no 400.2.05.2021.000596-01 (ID 132429209 – fls. 228/258), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Orlando Inacio Candelária Junior, vítima (ID 132420246 - fls. 31/32), Cristiane Aparecida Fraga, vítima (ID 132420246 - fls. 40/41), Maria Isabel Neres Carneiro, namorada do apelante FELLIPE (ID 132420246 - fls. 47/48), Aline Almeida Roeno, policial militar (ID 132420246 - fls. 55/56), José Rangel Angelo Paes, policial militar (ID 132420246 - fls. 57/58), FELLIPE PONTEL DA SILVA, apelante (ID 132420246 - fls. 68/69), e JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS, apelante (ID 132429157 - fls. 72/73).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Orlando Inacio Candelária Junior, vítima (Relatório de Mídias - ID 132429270), Cristiane Aparecida Fraga, vítima (Relatório de Mídias - ID 132429270), Maria Isabel Neres Carneiro, namorada do apelante FELLIPE (Relatório de Mídias - ID 132429270), Aline Almeida Roeno, policial militar (Relatório de Mídias - ID 132429270), José Rangel Angelo Paes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 132429270), FELLIPE PONTEL DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 132429270), e JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS, apelante (Relatório de Mídias - ID 132429270).

Dito isso, analisam-se primeiro os recursos dos apelantes/apelados FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS por envolver pretensões absolutória/desclassificatória, de modo a prejudicar o apelo do Ministério Público, se providos.

Do roubo majorado [apelante/apelado JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS]
:

A subtração de 1 (um) automóvel Fiat/Toro CD Freed 1.8 Flex AT, ano 2020, placas OAW-6557, o valor de R$ 106,00 (cento e seis reais), 1 (uma) corrente com pingente de cavalo, 1 (uma) corrente com pingente de crucifixo, 1 (uma) pulseira masculina, , 1 (um) bracelete, 4 (quatro) aparelhos celulares (
Samsung
J7,
Samsung
S10,
Samsung
J5 e
Samsung
S9), 1 (um) carregador de celular
Samsung
, 1 (um)
tablet

Samsung
; 1 (um) notebook Dell, 7 (sete) perfumes (Egeo, Lily, Quasar, Portinari, Mania de Alegria, Rouge Royal e 214 Golden Gardenia), 1 (uma) caixinha de moedas, 1 (uma) mochila, 1 (um) relógio Technos, por 3 (três) agentes, mediante emprego de arma de fogo, na residência localizada à rua Dom Pedro, no 175, bairro Jardim Bela Vista, São José dos Quatro Marcos/MT, no dia 19.11.2020, por volta das 23h, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [Orlando Inácio Candelária Junior e Cristiane Aparecida Fraga], em ambas as fases da persecução penal.

Os policiais militares [Aline Almeida Roeno e José Rangel Angelo Paes] realizaram o rastreamento do aparelho celular da vítima e o localizaram em uma residência, nas proximidades da residência das vítimas [mesma rua]. A partir dessa informação, formalizaram a prisão em flagrante dos apelantes [FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS] no local, onde foram encontrados, ainda, outros objetos subtraídos [aparelhos celulares,
notebook
, joias,
tablet
, dinheiro, perfumes, etc.], a arma de fogo utilizada no crime e uma carteira contendo os documentos pessoais de Rener Mateus Assunção Gomes, já conhecido no meio policial pela prática de crimes desta mesma natureza, com consoante depoimentos dos referidos agente públicos, nas fases policial e judicias.

As tratativas relacionadas a execução do roubo podem ser aferidas dos diálogos entre os apelantes [FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS], extraídos mediante autorização judicial [“
áudio em ID 73197068 JOÃO PAULO conversa com FELIPPE informando que apareceu ‘um trem’ para pegar aqui nesta municipalidade”; “áudio em ID 73197070 JOÃO PAULO informa que já tinha alguém pronto para a realização do roubo, de modo que o outro seria o próprio FELIPPE”; “áudio em ID 73197071 FELIPPE confirma sua participação, dizendo que tudo está pronto e que logo desceria para esta municipalidade”; “áudio em ID 73197072 JOÃO PAULO AFIRMA QUE ESTAVA NA ESQUINA CUIDANDO DO ‘NEGÓCIO’”; “áudio em ID 73197073 JOÃO PAULO informa FELIPPE sobre a composição da família das vítimas”; “áudio em ID 73197074 JOÃO PAULO conversa com RENNER e informa que não entrará na residência por conta da tornozeleira”; “áudio em ID 73197090 JOÃO PAULO conversa com RENNER e mostra o veículo TORO”; “áudio em ID 73197092 JOÃO PAULO informa a facilidade de roubar a residência das vítimas do caso em tela”

(ID 132429419).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, o apelante JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS “
observava a rotina das vítimas”,
sendo que a movimentação dele

foi
“registrada pela tornozeleira eletrônica que usava nos dias dos fatos”. Partindo deste ponto, temos o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No 2021.13. 7977 acostado em ID n.o 63036528, aonde é possível ser verificado que no período em que o delito era praticado o denunciado percorreu acerca de 1.287 metros conforme comprovado pelo equipamento de monitoramento, o que tudo indicava que o denunciado estava cumprindo a função de ‘olheiro’. Nota-se que a circulação do denunciado ocorria entre sua residência, a sombra de uma árvore do outro lado da rua, além de um terreno baldio em frente a residência das vítimas. Outro ponto é que, também ficou registrado que antes do assalto ser executado, isto é, antes da invasão do imóvel e a redenção das vítimas, JOÃO PAULO PERMANECEU POR 14 MIN EM UM TERRENO BALDIO AO LADO DA CASA DOS OFENDIDOS - ID n.o 63036528.”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 132429419), a reforçar seu envolvimento no roubo.

Registre-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Sobreo tema, leciona o i. Prof.o Damásio de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Em suma, os depoimentos das vítimas [Orlando Inácio Candelária Junior e Cristiane Aparecida Fraga] e dos policiais militares [Aline Almeida Roeno e José Rangel Angelo Paes], somados aos dados extraídos do aparelho celular do apelante e ao teor do monitoramento telefônico, afiguram-se suficientes para demonstrar que o apelante JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS foi o responsável por dar o apoio logístico [planejamento e repassar informações sobre local do crime].

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“É incabível o acolhimento dos pleitos de absolvições dos recorrentes, porquanto a materialidade e as autorias delitivas estão comprovadas nos autos, mormente por força dos reconhecimentos realizados pelas testemunhas em ambas as fases processuais, devidamente concatenados com o restante do acervo probatório, inclusive, interceptação telefônica.” (TJMT, Ap no 44189/2015).”
(AP NU 0020921-85.2011.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 19.12.2016)

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes; por outro lado, a versão de que ele adquiriu a res furtiva de outrem mesmo sabendo ser fruto de ilícito não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos.”
(AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS pelo roubo (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) narrado na denúncia.

Quanto à causa de aumento [transporte de veículo para outro estado ou exterior], o juiz da causa consignou que,
“em sede de audiência, os policiais militares asseveram que foi realizada tentativa de acompanhamento do veículo, contudo, o automóvel já estava a uma distância longínqua. Para mais, RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No 2021.13.7361 trouxe em anexo todos os registros capturados por câmeras de segurança da trajetória percorrida pelos meliantes com o veículo. 1o Registro às 00:10:20h – BR 174 KM 166, próximo entrada de Porto Esperidião, sentido Cáceres; 2o registro ás 00:16:21 - BR 174 km 176 Trevo com MT 265 - Porto sentido Pontes e Lacerda; 3o registro às 00:61:51 - MT 265 Km 01 - sentido Bolívia”

(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – ID 132429419).

O investigador de Polícia Luciano Cristóvão elaborou Relatório de Investigação no 677/2020, no qual constou terem recebido informação do apelante FELIPE PONTEL DA SIVA de que o veículo Fiat/Toro CD Freed 1.8 Flex AT, ano 2020, placas OAW-6557, subtraído na residência localizada à rua Dom Pedro, no 175, bairro Jardim Bela Vista, São José dos Quatro Marcos/MT, no dia 19.11.2020, por volta das 23h, foi transportado para a Bolívia (ID 132429172), cujas assertivas estão corroboradas pelas imagens das câmeras de segurança [trajetória percorrida pelos apelantes com o veículo], de modo que a causa de aumento está demonstrada.

O transporte do veículo para
“
até a Bolívia, impede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, IV do CP”
(TJMT, AP NU 0018716-34.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 18.12.2019).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há como decotar as causas de aumento do emprego de arma, do concurso de agentes e do transporte de veículo roubado para outro Estado se as testemunhas comprovam tais ocorrências.”
(TJMT, AP NU 0009668-78.2015.8.11.0004 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.11.2016)

Logo, a majorante - transporte de veículo para outro estado ou exterior (CP, art. 157, § 2o, V) - deve ser preservada.

Da associação criminosa armada
:

As diligências realizadas pelos policiais militares [localização do aparelho celular pertencente à vítima, prisão em flagrante dos apelantes e apreensão de parte dos objetos subtraídos] não evidenciam a estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para prática criminosa entre os apelantes [FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS].

Os diálogos existentes nos aparelhos celulares dos apelantes [FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS] são insuficientes para demonstrar a especificação do período da associação entre os apelantes e terceiros para a prática de condutas ilícitas, aferição de rateio de eventuais lucros e, principalmente, a existência de hierarquia ou divisão de tarefas entre eles.

Na sentença condenatória, não houve a descrição exata das condutas
praticadas pelos apelantes com especificações acerca da participação de cada um deles em outros delitos específicos.

A circunstância de os apelantes praticarem roubo em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, pois a
“associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes”
(TJMT, AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

O reconhecimento da associação criminosa pressupõe: 1) cometimento de crimes indeterminados por 3 (três) ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Note-se que
“
a denúncia deve, necessariamente, descrever quais as condutas, em que circunstâncias, quando, onde e como foram praticadas, e, principalmente, quem delas efetivamente participou e qual a conduta que realizou
” (
https://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/46-associacao-criminosa-e-responsabilidade-pelos-crimes-por-ela-praticados
- acesso em 28.11.2022).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

(AP NU 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Portanto, os apelantes FELLIPE PONTEL DA SILVA e JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS devem ser absolvidos da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias relativas ao roubo majorado.

Do apelante/apelado JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS [roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, transporte de veículo automotor para o exterior e emprego de arma de fogo]
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco), 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

As negativações da culpabilidade e circunstâncias do crime estão fundamentadas em elementos concretos, visto que os apelantes/apelados praticaram o delito e concurso de pessoas e restringiram a liberdade das vítimas pelo período de aproximadamente, 2h (duas horas).

A incidência de 4 (quatro) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, transporte de veículo automotor para o exterior e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de duas delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32).

A valoração desfavorável das consequências do crime sopesada nos traumas sofridos pelas vítimas, as quais encontram-se
“
receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer”
e
“afirmaram também que a rotina nunca mais será a mesma”
, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo também
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

A elevação da pena em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão mostra-se mais benéfica que a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, usualmente adotada pelo c. STJ (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, preserva-se a pena-base em
5 (cinco), 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão
.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [19.11.2020], possuía condenação definitiva por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 15.10.2019 (SEEU 0001122-08.2018.8.11.0011) - e cometimento do crime contra crianças (CP, art. 61, II, ‘h’) e elevou a pena em 1/5 (um quinto).

Registre-se as vítimas relataram especificamente a subtração da correntinha de ouro de um filho, embora ambas as crianças tenham permanecido no banheiro do quarto, juntamente com os pais, razão pela qual a fração adotada pelo juiz da causa se mostra proporcional.

O c. STJ decidiu no sentido de que a existência de 2 (duas) agravantes constitui
“motivação válida para a escolha da fração em 1/5”
(HC no 457.361/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.10.2018), motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição

de

pena.

O juiz causa justificou a aplicação cumulativa das causas de aumento – CP, art. 157, § 2o, V [restrição da liberdade] e IV [veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior] - em elementos concretos (STJ, Súmula 443), quais sejam o fato de que
“as vítimas, ficaram submetidos ao poder dos meliantes por aproximadamente 2h (duas) horas, a restrição da liberdade das vítimas não se restringiu ao tempo suficiente para subtração, pelo contrário, inclusive os Réus vieram a consumir alimentos no interior da residência”
e
, “quanto ao transporte do veículo para o exterior, ficou evidenciado através dos relatórios de investigação no 2021.13.7361 trouxe em anexo todos os registros capturados por câmeras de segurança da trajetória percorrida pelos meliantes com o veículo. 1o Registro às 00:10:20h – BR 174 KM 166, próximo entrada de Porto Esperidião, sentido Cáceres; 2o registro ás 00:16:21 - BR 174 km 176 Trevo com MT 265 - Porto sentido Pontes e Lacerda; 3o registro às 00:61:51 – MT 265 Km 01 - sentido Bolívia”,
fixando a fração de 1⁄2 (metade).

Nesse quadro, impõe-se manter a pena em 10 (dez) anos e 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Em relação ao concurso formal (CP, art. 70), as vítimas [
Aline Almeida Roeno e José Rangel Angelo Paes] especificaram as subtrações de seus bens e de um filho, de modo que deve ser aplicada a fração de 1/5
(TJMT, enunciado Criminal 35) -, a totalizar a pena definitiva do apelante JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS em 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 14 (catorze) dias, preservada a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sobre o regime, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta [superior a oito anos de reclusão] autorizam o inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Do apelante/apelado FELLIPE PONTEL DA SILVA [roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, transporte de veículo automotor para o exterior e emprego de arma de fogo]
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco), 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão, pela negativação da culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS

(STJ, HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020;
AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal 32
) para conservar a pena-base em
5 (cinco), 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão
.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante do cometimento do crime contra criança (CP, art. 61, II, ‘h’) e compensou-as (STJ, HC n. 282.432/SP, Relator: Min. Newton Trisotto [Des. Convocado do TJ/SC] - 20.2.2015), cujo cálculo deve ser preservado por se mostrar proporcional, especialmente porque não houve especificação da subtração de bens de 2 (duas) crianças, embora tenham permanecido no banheiro.

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco), 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão.

Na terceira fase, não existem minorantes.

A fração de 1⁄2 (metade) pela incidência
das causas de aumento – CP, art. 157, § 2o, V [restrição da liberdade] e IV [veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior] - deve ser mantida, consoante fundamento na dosimetria do corréu
JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS

[“
as vítimas, ficaram submetidos ao poder dos meliantes por aproximadamente 2h (duas) horas, a restrição da liberdade das vítimas não se restringiu ao tempo suficiente para subtração, pelo contrário, inclusive os Réus vieram a consumir alimentos no interior da residência”
e
, “quanto ao transporte do veículo para o exterior, ficou evidenciado através dos relatórios de investigação no 2021.13.7361 trouxe em anexo todos os registros capturados por câmeras de segurança da trajetória percorrida pelos meliantes com o veículo. 1o Registro às 00:10:20h – BR 174 KM 166, próximo entrada de Porto Esperidião, sentido Cáceres; 2o registro ás 00:16:21 - BR 174 km 176 Trevo com MT 265 - Porto sentido Pontes e Lacerda; 3o registro às 00:61:51 – MT 265 Km 01 - sentido Bolívia”
], razão pela qual a pena deve ser conservada em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

O concurso formal
(CP, art. 70) enseja a elevação da pena em 1/5 (um quinto), por se tratar de 3 (três) vítimas, conforme assinalado na dosimetria do corréu (TJMT, enunciado Criminal 35), a totalizar a reprimenda definitiva do apelante FELLIPE PONTEL DA SILVA em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado
(CP, art. 33, §§ 2o e 3o; STJ, AgRg no REsp 1924570/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.8.2021)

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
:

1)

PROVIDOS PARCIALMENTE
o apelo da PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS para aplicar a causa de aumento do emprego de arma de fogo, na terceira fase da dosimetria, a incidir na pena definitiva;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

JOAO PAULO MIRANDA DAS CHAGAS para absolvê-lo da associação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e readequar as penas do roubo majorado a 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 14 (catorze) dias, preservada a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa;

3)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de

FELLIPE PONTEL DA SILVA para absolvê-lo da associação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e readequar as penas do roubo majorado a 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022